Tribunal: TJSP
Processo: 2232215-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que declinou da competência e rejeitou o foro de eleição (Foro da Comarca de São Paulo), determinando a remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro (local do domicílio dos réus). Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Com razão. Cláusula de eleição de foro que é válida no caso em concreto.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que declinou da competência e rejeitou o foro de eleição (Foro da Comarca de São Paulo), determinando a remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro (local do domicílio dos réus). Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Com razão. Cláusula de eleição de foro que é válida no caso em concreto. Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. Ação executiva aparelhada em cédula de crédito bancário. Cláusula de eleição de foro que deve prevalecer, ao menos por ora, antes da citação do executado. Decisão reformada. Recurso provido.